Tribunal: TJSP
Processo: 0087736-23.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento da sentença – Pretensão de obter o pagamento da multa decorrente do mau cumprimento do contrato autônomo de honorários – Sentença que extinguiu o processo sem o exame do mérito – Inconformismo que não vinga – A verba honorária convencionada entre as partes e o advogado não integrou o acordo homologado em juízo e traz conteúdo autônomo – Correto o entendimento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento da sentença – Pretensão de obter o pagamento da multa decorrente do mau cumprimento do contrato autônomo de honorários – Sentença que extinguiu o processo sem o exame do mérito – Inconformismo que não vinga – A verba honorária convencionada entre as partes e o advogado não integrou o acordo homologado em juízo e traz conteúdo autônomo – Correto o entendimento de inexistência de título judicial – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Honorários advocatícios – Impugnação acolhida para ajuste do valor devido - Decaimento mínimo dos impugnados – Descabida a pretensão à condenação dos impugnados ao pagamento de verba de sucumbência descabido – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000505605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0087736-23.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante
LÚCIO
PALMA DA FONSECA, são apelados PISA
INCORPORADORA SPE LTDA e LINDENCORP PARTICIPAÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Lúcio Palma
Da Fonseca.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 0087736-23.2018.8.26.0100
Apelantes: Lúcio Palma da Fonseca
Apelados: Pisa Incorporadora Spe Ltda e Outro
Interessada: Graça Beatriz Motta de Paula Santos
Comarca: São Paulo 18a Vara Cível do Foro Central
MM. Juiz de 1a instância: Cláudia Maria Pereira Ravacci
Voto n° 36904
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Cumprimento da
sentença
Pretensão de obter o pagamento da
multa decorrente do mau cumprimento do contrato
autônomo de honorários Sentença que extinguiu o
processo sem o exame do mérito Inconformismo
que não vinga A verba honorária convencionada
entre as partes e o advogado não integrou o
acordo homologado em juízo e traz conteúdo
autônomo Correto o entendimento de inexistência
de título judicial
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Honorários advocatícios
Impugnação acolhida
para ajuste do valor devido - Decaimento mínimo
dos impugnados
Descabida a pretensão à
condenação dos impugnados ao pagamento de
verba de sucumbência descabido
Sentença
mantida Recurso desprovido.
RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 127/128
cujo relatório se adota
que
acolheu a impugnação apresentada ao incidente de
cumprimento de sentença, por entender que a cobrança de
honorários estabelecidos em contrato autônomo não faz
parte da decisão homologatória de acordo, julgando extinta
a execução, condenando o exequente no pagamento das
custas
e
despesas
processuais,
além
dos
honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor executado.
2.
Apresentados embargos de declaração (fls. 131/137),
estes foram rejeitados pelo reconhecimento da natureza
infringente (fls. 138).
3.
Inconformado, o impugnado apela buscando modificar
o decidido (fls.141/153). Afirma que não foram examinadas as
questões versadas no apelo, ao passo que apenas se busca
obter o devido resgate da multa decorrente do pagamento a
destempo dos honorários advocatícios estabelecidos em
contrato copiado às fls. 74/76 e que integrou a decisão
homologatória do acordo firmado nos autos principais. Afirma
que foram feitas exigência descabidas para o cumprimento
do convencionado, motivo pelo qual pretende a regular
observância do termo de acordo relativo à verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que previa o pagamento de multa de 20% em caso de
descumprimento do dever da remuneração profissional
avençada (fls. 75). De outro lado, aponta a exorbitância da
condenação honorária imposta no presente incidente,
reclamando sua redução para 10% sobre o valor executado.
Por fim, visam a condenação dos apelados nas penas da
litigância de má-fé, posto que não pode ser prestigiada a
intenção de locupletamento ilícito.
4.
Recolhido o preparo (fls. 154), o recurso foi processado
(fls. 156), sendo apresentadas contrarrazões (fls. 159/180).
FUNDAMENTOS.
5.
Inobstante os argumentos do apelante, o recurso não
prospera.
6.
Conforme se depreende dos autos, o exequente, ora
apelante, não obtendo o pagamento voluntário da multa
relativa
ao
pagamento
dos
honorários
advocatícios
estabelecidos em contrato autônomo, prosseguiu para a fase
de cumprimento de sentença visando à satisfação do crédito.
7.
De seu lado, os executados, trazem impugnação onde
apontam que a pretensão envolve obrigação não definida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em sentença, alegando a ausência de título judicial a
embasar a execução, fato que exige um processo autônomo
para o exame do contrato de honorários advocatícios,
argumento este adotado pelo magistrado a quo que
extinguiu a execução sem o exame do mérito.
8.
Feito o resumo acima, entende-se que foi dada a
correta solução ao caso, ao passo que o próprio apelante
admite que a sentença homologatória do acordo firmado
entre sua cliente e os ora apelados, por erro, não incluiu o
contrato anexo onde combinada a responsabilidade e os
termos pelo pagamento da verba profissional relativa ao
trabalho advocatício desempenhado pelo autor, motivo
suficiente para justificar a impossibilidade de querer fazer
cumprir acordo efetivamente não examinado pelo juízo.
9.
Vale ressaltar que os honorários firmados entre advogado e parte têm natureza diversa daqueles
estabelecidos a título de sucumbência na demanda, possui
autonomia e caso não honrado como alegado, servirá o
contrato onde estipulados de título executivo, em processo
autônomo, para obter o seu regular cumprimento.
10.
No caso, diante do silêncio da decisão homologatória
quanto ao fato do contrato de honorários integrar o acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
principal, competia ao ora apelante ter interposto a medida
judicial cabível para sanar a falha, não o fazendo, não há
como
incluir
tema
não
expressamente
examinado
judicialmente, restando-lhe mesmo o caminho da medida
judicial autônoma para controverter a cobrança da multa
penal prevista para o caso de descumprimento do pactuado.
11.
Diante dos argumentos adotados até aqui, não há que
se condenar os impugnantes, ora apelados, nas penas da
litigância temerária, tendo em vista a pertinência da
impugnação apresentada nos autos.
12.
De outro lado, vinga a pretensão de reduzir o valor da
condenação honorária imposta nesta demanda, ao passo
que o procedimento não exigiu grandes debates e o valor da
execução mostra-se bastante expressivo. Assim, reduz-se a
verba honorária para 10% do valor da execução, contudo,
diante da ordem que emana do §11o, do artigo 85, do Código
de Processo Civil, cabe majorar a condenação honorária para
12% do valor da execução, ampliação esta correspondente
ao trabalho extra exigido nesta sede recursal.
13.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR